Tribunal: TJMT
Processo: 1012250-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012250-49.2017.8.11.0041
APELANTE: JOELINA JUSTINO GONCALVES
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível por JOELINA JUSTINO GONÇALVES em favor de Elcio Justino Gonçalves assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cominatória no 10122250 49 2017 811 0041, que julgou procedente o pedido contido na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem a condução coercitiva da substituída diagnosticado com transtornos mentais devido ao uso de múltiplas drogas e de substâncias psicoativas.
A Autora, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA recorre da sentença, defendendo para que haja condenação aos demandados ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Ao final, pugna pelo provimento do recurso (id. 92190506).
As contrarrazões foram apresentadas (Id. 92190510 e 92190514).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 93273024).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que JOELINA JUSTINO GONÇALVES em favor de Élcio Justino Gonçalves assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou Ação de Obrigação de fazer em desfavor do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 7.200,00,00 (sete mil reais). (id. 92188466).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, acolho a preliminar e, de consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora